Tribunal: TJMT
Processo: 0038737-20.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse epigrafada, proposta pela apelante em face de CLAUDINEI SMERDEK, declarou a “prescrição do título” e julgou o processo extinto, com fundamento no art. 487, II do CPC.
Para tanto, a apelante aduz que não houve a prescrição da pretensão executiva do título que embasa a inicial, posto que a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos, recebendo despacho que, ao ordenar a citação da contraparte, interrompeu o lustro prescricional. Diz, ainda, que também não se pode alegar a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a ausência da inércia exigida para tanto.
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário ou favorável a Súmulas dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdãos dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
“O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC). Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.”
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de n.o 106, segundo a qual a demora na citação por motivos não imputáveis ao demandante não autoriza a declaração de prescrição:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
Considerando o teor do enunciado sumular, o recurso sob análise merece ser monocraticamente desprovido por esta Julgadora, como exige o artigo 932, IV, “a” do CPC.
É que, no presente caso, a demora na citação, determinada há 10 anos (id. 6729925), não decorreu de motivos inerentes ao aparato judiciário, mas da desídia da própria autora, que não adotou conduta compatível com a satisfação de seus interesses, mas sim, criou embaraços à localização da parte adversa.
Embora diversos mandados tenham sido expedidos para o cumprimento da citação determinada pelo juiz da causa, as diligências não foram efetivadas porque a parte interessada não forneceu os meios necessários aos Oficiais de Justiça (id. 6729926, p. 3 e 6729933, p. 3, 6729939, p. 2, 6730351, p. 2).
Além disso, a parte reiterou pedidos genéricos e incompatíveis com a marcha processual (ids. 6729936, p. 1, 6729944, 6730353), ignorando decisões judiciais anteriores e demonstrando nítido desinteresse na satisfação de sua pretensão em juízo, como bem destacado na decisão interlocutória proferida no id. 6730355.
Portanto, se o processo se arrasta, por mais de uma década, sem a citação da parte ré, é pelo desinteresse da própria autora, de modo que agiu acertadamente o sentenciante ao declarar, com a oitiva prévia da parte interessada, a prescrição da pretensão executiva do título que embasa a ação, dada a desídia observada após o despacho que interrompeu o lustro prescricional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, desde logo, advirto a parte a respeito das sanções aludidas pelos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.